Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701955-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra a decisão de ID. 222805126 (na origem), proferida nos autos da ação de título extrajudicial n.o 0003056-29.2015.8.07.0007 movida em face de PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA – ME e outro, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa junto ao SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID. 68037809), preliminarmente, o credor agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela, por entender que estaria presente os requisitos exigidos pela lei. Aduz que a decisão recorrida indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com a aplicação da funcionalidade da ordem de bloqueio reiterada (teimosinha) em nome dos executados. Defende que a requisição de busca e penhora de valores pelo Judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução dos litígios. Entende que não há qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo juízo a quo; nem ao menos, há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio. Alega que além da modificação e da ampliação da ferramenta, o decurso razoável do prazo também consiste em justo motivo para novo pedido de pesquisa. Ao final, requer o prequestionamento e a concessão da tutela de urgência para deferir a realização de nova pesquisa via SISBAJUD “com aplicação da ordem reiterada de bloqueios”; e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (IDs. 68034457; 68034458). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de “diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como a extinção da ação”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o simples pedido do exequente de pesquisa junto ao SISBAJUD – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Ademais, cabe destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Secretaria da Turma para que promova no sistema a correção do cadastramento no presente recurso para inclusão como agravado do 2o executado - RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS - que consta nos autos originários. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para resposta no prazo legal, observado o disposto no art. 346 do CPC, por se tratar de réus revéis (certificado o transcurso de prazo em ID. 55427504, pág. 1 - na origem). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora